Tribunal: TJMT
Processo: 0009263-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009263-91.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO TICIANELI - CPF: 732.072.339-53 (EMBARGANTE), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (ADVOGADO), BRAULIO DINARTE DA SILVA PINTO - CPF: 294.389.850-34 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO TICIANELI - CPF: 265.341.768-58 (EMBARGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), RENATO SANTOS PICCOLOMINI DE AZEVEDO - CPF: 353.875.388-14 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA TICIANELI - CPF: 205.346.288-42 (EMBARGADO), FRANCISCO JOSE CAHALI - CPF: 051.933.488-40 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA TICIANELI BATTISTELLA - CPF: 295.502.078-89 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO TICIANELI - CPF: 732.072.339-53 (EMBARGADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (ADVOGADO), BRAULIO DINARTE DA SILVA PINTO - CPF: 294.389.850-34 (ADVOGADO), DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA - CPF: 328.836.339-91 (EMBARGADO), DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA - CPF: 328.836.339-91 (EMBARGANTE), DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA - CPF: 328.836.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), NATHALIA MIGLIOLI LAISE - CPF: 377.009.498-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por MARCOS ROGÉRIO TICIANELI em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0009263-91.2016.8.11.0041 aviado em “AÇÃO DE COLAÇÃO” proposta em desfavor CELSO EDUARDO TICIANELI e Outros que tramita perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, MT- MT.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 135672174 o colegiado, por unanimidade, conheceu e DESPROVEU o recurso do embargante a consubstanciar que “Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça gratuita.” ementado o v. acórdão nos termos:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COLAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E BENS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade.

II - Os rendimentos e posses do recorrente não condizem com o deferimento das benesses da justiça gratuita.”

Não satisfeito com o decisum, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 136599652, manifestou estarrecimento do julgado embargado, alegando contradição do v. acórdão às leis vigentes e as provas dos autos.

Asseverou que possui pacto antenupcial com seu cônjuge de Separação Total financeiro e patrimonial - artigos 1.687 e 1.688, parte final do Código Civil Brasileiro.

Que o embargante e sua cônjuge residem em casa separada, cada qual possuindo núcleo familiar de forma separada.

Requer seja recebido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou indique qual documento faltante para concessão da benesse.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de Agravo Regimental, em decisum de que: “Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (Declaração de Imposto de Renda e extratos outros) verifica-se que o apelante não pode ser considerado hipossuficiente tão somente a esses documentos, sendo necessário relacionar que possuí rendimento mensal razoável, além de possuir bem imóvel registrado em seu nome e estabelecimento comercial. Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.”

E ainda: “Oportuno destacar que mesmo o recorrente em total negação de dependência ou qualquer liame financeira e patrimonial de seu relacionamento conjugal com d. juíza de direito deste Estado de Mato Grosso, esqueceu de mencionar do rendimento em núcleo familiar ser sobrelevado, a considerar ser incompatível com a benesse pleiteada.” , vem o embargante, suscitar contradição no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“....Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (Declaração de Imposto de Renda e extratos outros) verifica-se que o apelante não pode ser considerado hipossuficiente tão somente a esses documentos, sendo necessário relacionar que possuí rendimento mensal razoável, além de possuir bem imóvel registrado em seu nome e estabelecimento comercial. Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Somado às condições financeiras do agravante acima expostas, tem-se ainda, a teor da petição inicial do processo de Colação, verifica-se que o de cujus deixou bens, indicando-se a composição do monte mor, com inclusive em ordinária discussão na presente ação de colação de imóvel com valor vultuoso, devendo ainda relacionar que o agravante consta em ação de inventário de seus avós – Antônio Ticianel e Helena Castelan Ticianel (código de no 1056308 em trâmite na 3a Vara Esp. De Família e Sucessões de Cuiabá, MT), cujo o montante é considerável com vários imóveis e outros valores em cotas em empresas comerciais.

Oportuno destacar que mesmo o recorrente em total negação de dependência ou qualquer liame financeira e patrimonial de seu relacionamento conjugal com d. juíza de direito deste Estado de Mato Grosso, esqueceu de mencionar do rendimento em núcleo familiar ser sobrelevado, a considerar ser incompatível com a benesse pleiteada....

Outrossim, o benefício em tela deve ser destinado às pessoas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportas as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento ds despesas processuais pelo agravante, o que o afasta da pretensão de merecer o benefício postulado....

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é contraditória, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Não obstante a ausência de comprovação de necessidade das benesses do art. 99, § 7o do CPC, o embargante inadvertidamente confessa por ocasião dos embargos ora em análise, de sua total condição financeira a arcar com as custas processuais, visto que declara possuir e manter casa de forma separada de sua cônjuge, a ressaltar fato que, apesar de estar em matrimônio, ambos possuem casas/residências em apartado, ou seja, mantêm financeiramente duas casas.

Não há como acolher suas alegações de embargo.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022